Tribunal: TCU
Processo: 018.937/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900102025, modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: Aquisição de coldres operacionais e seus acessórios.)

Inteiro teor:
Acórdão 200/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico Internacional para Registro de Preços 90010/2025, sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de coldres operacionais e seus acessórios, com valor estimado de R$ 40.626.516,00 e vigência contratual prevista de doze meses, nos termos da Lei 14.133/2021. Considerando que o denunciante afirma, em síntese, que: " a) é equivocado o entendimento publicado no Compras.gov.br (aba "esclarecimentos") quanto à equivalência do certificado ISO 14001 (SGA) e da norma ABNT NBR 16182; b) o CTF/IBAMA (Certificado de Regularidade) é requisito de regularidade ambiental cadastral do agente econômico/fabricante, não uma evidência de simbologia do produto. Ao amarrar a certificação NBR 16182 com o CTF/IBAMA e remetê-los conjuntamente à habilitação, o edital/despacho confunde finalidades e cria ônus indevidos, sem correlação estrita com o objeto e com a fase procedimental; c) a Administração mencionou, por meio de esclarecimentos no Despacho 48/2025/EIXO-MATERIAIS, itens inexistentes no edital/termo de referência (4.7.2.2 e 4.7.2.3), e autorizou a apresentação do certificado ISO 14001, que também não estava prevista no edital; d) quando a Administração, em resposta a pedidos de esclarecimentos, introduz requisitos que não constam do edital/TR, ela altera o conteúdo normativo do certame sem republicar e sem reabrir prazos. O TCU é taxativo: alteração de cláusula capaz de afetar a formulação de propostas sem republicação e reabertura de prazos ofende os princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia; e) a ABNT NBR 16182 é uma norma de simbologia/identificação para reciclabilidade de materiais (marcação/rotulagem em produtos/embalagens). Ela não descreve requisitos auditáveis de sistema ou produto aptos à certificação acreditada. Assim, exigir a certificação NBR 16182 é tecnicamente impossível (conforme e-mail anexo) e juridicamente desarrazoado, por não haver certificação NBR 16182 no sentido pretendido; e f) o edital deveria exigir a presença/observância da simbologia da NBR 16182 no produto (comprovação por amostras, fotos de marcação, laudo do fabricante etc.), e não uma certificação inexistente. De igual forma a comprovação equivalente da ASTM D7611/D7611M.; "; Considerando que, em despacho à peça 25, acompanhei a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) no sentido de conhecer da denúncia e determinar a realização de oitiva prévia e diligência à PRF; Considerando que a avaliação dos pressupostos da medida cautelar conduz à conclusão de que, embora haja plausibilidade jurídica nas alegações do denunciante e perigo da demora em razão da iminência da assinatura da Ata de Registro de Preços, o perigo da demora reverso se mostra relevante e prevalente, diante do caráter essencial do objeto (Equipamento de Proteção Individual - EPI) para o desempenho da atividade finalística da PRF, do déficit de equipamentos e da ausência de contratos vigentes para suprir essa demanda, de modo que eventual suspensão do certame acarretaria grave risco à segurança dos agentes públicos e à continuidade do serviço, razão pela qual se impõe o indeferimento da medida cautelar; Considerando que, em resposta à diligência e oitiva prévia, a PRF reconheceu equívocos materiais no Termo de Referência e nos esclarecimentos do Despacho 48/2025/EIXO-MATERIAIS - inclusive a citação a subitens inexistentes e a exigência de "certificação" ABNT NBR 16182, norma que não é certificável - o que resultou na inserção de requisito inexequível e na aceitação indevida da ISO 14001 sem previsão editalícia, configurando afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da competitividade previstos na Lei 14.133/2021; Considerando que, ainda que se reconheçam as irregularidades identificadas, a instrução destaca que: a) não foram identificados sobrepreço ou superfaturamento; b) não há indícios de dano ao erário ou de direcionamento ilícito do certame; c) houve ampla competitividade, com participação de 27 empresas; d) a desclassificação das quatro primeiras colocadas teve fundamento, sobretudo, em descumprimentos técnicos e documentais não relacionados às impropriedades ora analisadas; e) o preço da adjudicatária (Safariland, LLC) representa redução aproximada de 30% em relação ao valor estimado; e f) a qualidade do produto ofertado pela adjudicatária é reconhecida internacionalmente; Considerando, por fim, o posicionamento uniforme da AudContratações (peças 44-46); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 234, 235, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e art. 33 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, pela inexistência dos pressupostos necessários; c) dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico Internacional 90010/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) inconsistências nos esclarecimentos prestados pelo órgão contratante, relativos ao item 4.7.2 do Termo de Referência (TR), considerando que os subitens 4.7.2.2 e 4.7.2.3 não existem no TR e que não há, no Edital e seus anexos, previsão para a apresentação do certificado ISO 14001 no lugar da certificação ABNT NBR 16182, o que configura a inserção de regras inexistentes no Edital, as quais podem causar dúvidas nas licitantes e, consequentemente, prejudicar o resultado do certame, em afronta aos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da competitividade e da economicidade, contidos no art. 5o da Lei 14.133/2021; e c.2) exigência de apresentação de certificação ABNT NBR 16182, no item 4.7.1.2 do Termo de Referência (TR), sendo que tal norma não é passível de certificação, em afronta ao art. 9o, inciso I, alíneas "a" e "c", da Lei 14.133/2021; d) comunicar este acórdão à Polícia Rodoviária Federal e ao denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 018.937/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade jurisdicionada: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.